Tribunal: TJDFT
Processo: 0706130-59.2020.8.07.0012
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
1. Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de roubo circunstanciado pelo uso de arma de fogo, notadamente pelas declarações prestadas pela vítima em harmonia com os demais depoimentos colhidos em Juízo, incabível o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.
2. Recurso conhecido e desprovido.